Tribunal: TJMT
Processo: 1016225-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
E M E N T A
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
Evidenciando-se a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a fim de neutralizar a probabilidade de reiteração delitiva, não há falar em constrangimento ilegal.
São inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, quando as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelarem a insuficiência das cautelares mais brandas para a inibição do periculum libertatis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016225-66.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA - CPF: 370.697.458-42 (PACIENTE), juizo da 2a vara de chapada dos guimaraes/mt (IMPETRADO), ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DE GUIMARÃES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CRISTINE DA SILVA DE SANTANA - CPF: 051.992.731-16 (VÍTIMA), ALESON CRUZ ALVES GONTIJO - CPF: 946.028.671-20 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, é necessário salientar que o rito do
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de questões atinentes à autoria delitiva, consoante o entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça (enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

No contexto destes autos, infere-se que, durante o suposto cometimento do crime, a Polícia Militar foi acionada, por volta de 01h30 de 3 de setembro último, pelo proprietário da empresa “Tecnocell”, localizada na rua Cipriano Curvo, no centro de Chapada dos Guimarães. Ressai, outrossim, que os agentes estatais foram até o local e puderam avistar o paciente naquela rua saindo com um veículo Onix, de cor prata, placa QOA1F03, oportunidade na qual foi abordado e, em revista pessoal e no veículo, foram encontrados R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) em dinheiro, uma chave de fenda grande, um aparelho celular Samsung e um boné vermelho. Depreende-se, ademais, que o paciente se encontrava utilizando tornozeleira eletrônica desligada e que teria confessado os furtos nas lojas “Tecnocell” e “Jaqueline Modas” aos membros da Polícia Militar, esclarecendo, ainda, que saiu desta Capital para Chapada dos Guimarães, na companhia de Luiz Felipe e Rodrigo, que estavam em outro veículo e fugiram com os bens subtraídos, deixando-o para trás, mudando, contudo, a versão, quando inquirido pela autoridade policial.

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à sua prolação, é imperioso consignar que essas teses não têm consistência, na medida em que o juízo de primeiro grau decretou a custódia cautelar a fim de restabelecer a ordem pública, tendo em vista que ele se encontrava cumprindo pena definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, imposta nos autos da Ação Penal n. 0001192-94.2017.8.11.0064, pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, demonstrando, assim, que o uso de tornozeleira eletrônica, para o cumprimento da progressão ao regime semiaberto, não foi suficiente para evitar a reiteração delitiva.

Registre-se, ademais, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível constatar que o equipamento de monitoração eletrônica do paciente foi desativado no dia anterior ao suposto delito debatido nestes autos, consoante se infere do Ofício n. 4891/2021/COMEP/SAAP/SESP, juntado no andamento 131 do Executivo de Pena n. 0004804-06.2018.8.11.0064, e que o endereço dele, para o cumprimento da pena em regime semiaberto concedido em 15 de março de 2020, fica em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, inexistindo, portanto, justificativa plausível para sua presença na madrugada dos fatos em Chapada dos Guimarães/MT.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente com base nos seguintes fundamentos:

“(...)
a materialidade e os indícios de autoria estão presentes e podem ser observados
por meio dos depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem do envolvido
, os quais narraram que foram solicitados via 190 informando a ocorrência de um furto em andamento na loja Tecnocell, localizada no Centro deste Município e Comarca. Que, tendo se deslocado,
a Polícia visualizou o flagranteado com um veículo Onix da cor prata, de placa: QQA-1F03. Foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, o conduzido parou o veículo e, realizado os procedimentos de abordagem, foi localizado com o flagranteado a quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) em espécie.

Após varredura da polícia, foi constatado que os suspeitos arrombaram duas janelas de grade.
Em entrevista, o flagranteado relatou que veio de Cuiabá com informações de uma pessoa chamada Roberto, o qual teria instalado um condicionador de ar na loja ao lado e que se encontra em obras. Relatou que vieram em dois carros e que estaria no momento do furto acompanhado por Luis Felipe e Rodrigo, que no momento da fuga, o deixaram para trás
.

Foi informado ainda pelos policiais que o flagranteado faz uso de tornozeleira eletrônica, mas que se encontrava desativada no momento da abordagem.

(...)

Extrai-se, ainda, da consulta realizada no Sistema Apolo que o flagranteado ostenta várias anotações criminais, inclusive com executivo de pena em curso, fazendo uso de tornozeleira eletrônica. Fatos estes que também tornam imperiosa a decretação de sua segregação cautelar, como medida a resguardar a ordem pública, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Desta forma,
a imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal não são cabíveis no caso em vertente, pelos motivos acima explicitados e porque, mesmo sendo posto em liberdade no executivo de pena n. 0004804-06.2018.811.0064, o flagranteado voltou a praticar delito.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria demonstrados, verifica-se estarem presentes e preenchidos os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual outro caminho não há a não ser a segregação cautelar do conduzido.

Demonstrados os indícios de autoria e presente a materialidade do fato, de modo que satisfaz as exigências constitucionais de motivação da prisão provisória, este Juízo CONVERTE a prisão em flagrante de WELIGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA, nos termos dos artigos 310, II, c/c 312 CPP
”

(Id. n. 64637818 do Inquérito Policial n. 1001894-07.2021.8.11.0024; destaquei).

Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente, porque ele, em tese, é
contumaz na prática de crimes
, denotando, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão não seriam capazes para evitar a reiteração delitiva.

Além disso, no caso em debate, diante da renitência criminosa do paciente, deve incidir o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Por conta disso, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singela, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

“
Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
”

Destarte, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na espécie, tanto o
fumus comissi delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/2011, modificando o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado, vem se dedicando à prática delitiva.

Outrossim, deve ser registrado que, no caso dos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Aliás, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
E CORRUPÇÃO DE MENORES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS E REQUISITOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL, NA ESPÉCIE
. COVID-19. PEDIDO DE SOLTURA FUNDADO NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva
, haja vista que o Agravante já tem, no mínimo, três condenações transitadas em julgado e foi preso duas vezes no ano de 2019, além de responder por outros processos em diversas cidades.

2.
Diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para acautelar a ordem pública
.

3. Quanto ao pedido de soltura em razão da Covid-19, não ficou demonstrado que o Agravante esteja enquadrado em grupo de risco, ou que a pandemia tenha atingido o sistema carcerário em que ele se encontra segregado. Desse modo, não há como infirmar a conclusão de que a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares alternativas, no caso, não atende ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

4. Agravo regimental desprovido
” (STJ, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 127.275/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2020; data da publicação: 18.12.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021